Tribunal: STF
Processo: MS 36498
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSISTÊNCIA NO APONTAMENTO DE VÍCIOS VEICULADOS EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS. RENOVAÇÃO DE CONDUTA PROCRASTINATÓRIA. INCREMENTO DO PERCENTUAL DA MULTA, NOS TERMOS DO ART. 1.026, § 3º, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES.



    1. Firme o entendimento desta Casa, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à reiteração de alegações veiculadas em anteriores embargos de declaração e já apreciadas pelo órgão julgador.



    2. Renovação de conduta procrastinatória, a justificar, com base no art. 1.026, § 3º, do CPC, a elevação do percentual da multa por embargos de declaratórios protelatórios, de 1% para 10% sobre o valor atualizado da causa. Precedentes.



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, Corte em favor da qual declinada a competência.